Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – O Superior Tribunal de Justiça entende que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Tal entendimento somente pode ser afastado para privilegiar a preferência do Consumidor, quando este propõe a ação no foro de sua escolha, tal como no Feito originário, no qual o consumidor figura no polo ativo da demanda.

2 – Todavia, no caso dos autos, constata-se que, sem nenhuma justificativa plausível e de forma totalmente aleatória, o Autor ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes.

3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.